Tribunal: TJDFT
Processo: 0736772-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL LOTADO NA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA NOS PERÍODOS DE 14.10.1999 a 31.7.2010 E DE 21.1o.2019 A 19.3.2021. IMPOSITIVA A CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 1o, III E § 5o C/C LEI 9.394/96, ART. 67 § 2o C/C LEI DISTRITAL 1.816/98, ART. 5o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A Constituição Federal estabelece regra especial para a aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
II. O Supremo Tribunal Federal (ADI no 3772), ao modificar o entendimento consolidado na Súmula 726 (tempo de serviço fora de sala de aula não computado para fins de aposentadoria especial), estabeleceu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, bem como as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integrantes da carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigo 40, § 5o e artigo 201, §8o da Constituição Federal .
III. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996, art. 67, § 2o) dispõe que configuram “funções de magistério” aquelas exercidas por professores no desempenho de atividades educativas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além da docência propriamente dita, as atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento.
IV. No caso concreto, o requerente (professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal) exerceu atividades na Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia nos períodos de 14.10.1999 a 31.07.2010 (3.944 dias) e de 21.1o.2019 a 19.3.2021 (789 dias).
V. Esses períodos, diversamente do sustentado pelo DISTRITO FEDERAL, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto o requerente exerceu atividades pedagógicas (assessoramento, orientação, acompanhamento e avaliação de atividades pedagógicas – SEE/DF, Regimento Interno, art. 176), tanto que colaciona fotos e declarações das atividades desenvolvidas (id. 33328442 – p.1/13). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 696963, 2a Turma Recursal, acórdão 1303178, DJE:03.12.2020, 3aTurma Recursal, acórdão 1331888, DJE 28.04.2021.
VI. De outro giro, esta 3a Turma Recursal já teria se manifestado, em situação fática aparentemente similar (acórdão 1331888), mutatis mutandis, no sentido de que inexistiria substrato fático, no momento, a embasar o requerimento de recebimento de saldo de abono de permanência, dada a necessidade do cômputo atualizado dos dias trabalhados na esfera administrativa (agora à luz da presente decisão judicial), inclusive para efeito de verificação do termo a quo do pretendido benefício. Por conseguinte, esta parcela da petição inicial não merece admissibilidade.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada a sentença. Procedente o pedido inicial, tão somente para reconhecer os períodos de 14.10.1999 a 31.07.2010 (id. 3328441 – p.37) e de 21.1o.2019 a 19.3.2021 (id. 33328441 – p.38) como de efetivo exercício de atividade de magistério, para fins de aposentadoria especial. E extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao recebimento do saldo de abono permanência (Lei 9.099/95, art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).